Tribunal: TJES
Processo: 5004363-09.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004363-09.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5004363-09.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO
PACIENTE: RODRIGO DE JESUS SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NÃO ACOLHIDA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA
PRISÃO CAUTELAR
QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS.
FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O PACIENTE O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA.
ORDEM DENEGADA.
1. A prisão temporária “subordina-se a requisitos legais menos severos, previstos na Lei nº 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1º, inciso III, da mesma Lei. [...]” (STJ; HC 462.094; Proc. 2018/0192778-0; SP; Sexta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; Julg. 04/06/2019; DJE 13/06/2019). No caso, os indícios suficientes de autoria em fato típico que comporta a prisão temporária, qual seja, tentativa de homicídio (
fumus comissi delicti
), encontram-se evidentes no presente feito. Quanto à alegação de que a única prova em face do paciente seria a delação de um corréu, salienta-se que a sumária via do
habeas corpus
não é adequada para análise probatória aprofundada, de modo que, existindo indícios de autoria, como no caso, estes se mostram suficientes para a decretação da custódia. Por sua vez, também ficou demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a lisura das investigações
(periculum libertatis)
. Portanto, deve a custódia temporária ser mantida. 2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” [...] (STJ; AgRg-HC 767.306; Proc. 2022/0272720-4; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022). Logo, não havendo comprovação de ser o paciente o único responsável pelos cuidados do filho menor, não é possível a revogação da prisão temporária em razão de tal fundamento. 4. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia temporária, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Ordem denegada.

Vitória, 10 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004363-09.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO
PACIENTE: RODRIGO DE JESUS SILVA

Advogado(s) do reclamante: ZADIR DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de
RODRIGO DE JESUS SILVA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUÍZO DA
3
ª VARA
CRIMINAL DE
SERRA
, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 5002507-60.2024.8.08.0048.

Consta, na inicial do presente
w
rit,
que o paciente se encontra preso, temporariamente, diante da investigação acerca da prática, em tese, de crime de tentativa de homicídio, em face da vítima Regis dos Reis Rodrigues, no dia 28/11/2023.

Sustenta a defesa acerca da ausência das fundadas razões necessárias à decretação da prisão temporária, nos moldes do artigo 1º, inciso III, da Lei nº 7.960/1989, visto que “o único fato que coloca RODRIGO na cena do crime é a delação de WALACE FAUSTINO”, não havendo outros indícios que liguem o paciente à tentativa de homicídio.

Aduz também que o paciente possui residência fixa e empresa no ramo de conserto de celulares, além de possuir uma filha de seis anos de idade, sendo que somente ele trabalha para prover o sustento da família.

Por sua vez, argumenta que a decisão que decretou a custódia temporária “
sequer trabalhou a possibilidade de medidas cautelares diversas
”.

Di
ante de tais fundamentos,
a defesa

requer

seja relaxada a prisão do custodiado.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
,
amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“
ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Em se tratando de prisão temporária,
como no caso em tela,
o
fumus comissi delicti
caracteriza-se pela existência de
f
undadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do
investigado
nos crimes
listados no inciso III, do artigo
1º, da Lei nº 7.960/89.

Por sua vez, o
periculum libertatis
c
onfigura
-se pela “imprescindibilidade da prisão para as investigações do inquérito policial” ou “quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade”
(incisos I e II, do artigo
1º, da Lei nº 7.960/89
).

N
es
s
e sentido:

“
[...
]
A prisão preventiva e a
prisão temporária
não podem ser confundidas, pois constituem modalidades distintas de custódia cautelar, cada qual sujeita a requisitos legais específicos. A primeira pode ser decretada em qualquer fase da investigação criminal ou do processo penal e demanda a demonstração, em grau bastante satisfatório e mediante argumentação concreta (fumus comissi delicti), de que a liberdade do acusado implica perigo (periculum libertatis) à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, ou à aplicação da Lei Penal (art. 312 do Código de Processo Penal).
A segunda, por sua vez, subordina-se a requisitos legais menos severos, previstos na Lei nº 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1º, inciso III, da mesma Lei.
[...]”
(STJ; HC 462.094; Proc. 2018/0192778-0; SP; Sexta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; Julg. 04/06/2019; DJE 13/06/2019).

No caso em análise, a despeito das alegações
do
s
impetrante
s
, após compulsar detidamente os autos, em especial a bem fundamentada
d
ecisão
que decretou a custódia do paciente
, entendo que a prisão temporária foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e no artigo 1º, incisos I e III, alínea “
a
”, da Lei nº 7.960/89, c/c o artigo 2º, § 4º, ambos Lei nº 8.072/90.

Os indícios suficientes de autoria
em fato típico que comporta a prisão temporária, qual seja,
tentativa de homicídio

(
fumus comissi delicti
), encontra-se evidente
no presente feito, conforme fundamentado na decisão do magistrado
a quo
:

“
Os indícios de autoria que recaem sobre os representados são extraídos, sobretudo, dos depoimentos transcritos pela Autoridade Policial às fls. 04/06 (ID 39834530), bem como Relatório de Investigação Complementar de ID 39835866, sendo possível identificar a mentoria intelectual, intermediação e
execução dos envolvidos na empreitada criminosa.

Aflora das investigações que, há indícios autoria e materialidade que Lucas Perovano Garcia foi o suposto mentor da ação, pois foi indicado pela própria vítima, como sendo uma pessoa com quem ele já teve um conflito anteriormente, e que, inclusive já havia armado uma emboscada contra a vítima em outra ocasião.

Registra-se que, ao ser interrogado, Wallace Faustino Lisboa de Souza, afirmou que foi contratado por Lucas e Rodrigo de Jesus Silva com o objetivo de organizar um crime de roubo em desfavor da vítima. Além disso, Wallace afirmou que no decorrer do planejamento, foi levantada a hipótese de acontecer o crime de homicídio em face de Regis.

Infere-se das investigações que o investigado Harley dos Santos Barros soube da empreitada criminosa e se ofereceu para participar, supostamente atuando como o motorista e dono do veículo GM Celta, utilizado no momento do crime.

Observando a motivação delitiva e o modus operandi do crime, entendo que a medida requerida vem fundamentada e assentada em razões idôneas, com o fito de se chegar à verdade real dos fatos, pois com a prisão dos representados as investigações se desenvolverão sem obstáculos.”

Q
uanto à alegação defensiva no sentido de que
“
o único fato que coloca RODRIGO
na cena do crime é a delação de WALACE FAUSTINO
”,
não havendo outros indícios que liguem o paciente à tentativa de homicídio,
destaco que
a defesa
busca analisar fatos que comprovem além d
as fundadas razões de autoria ou participação do indiciado
para a manutenção da prisão
temporária
do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Sobre o tema
, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Prosseguindo, a
cerca da imprescindibilidade da medida constritiva para
garantir a lisura das
investigações

(periculum libertatis)
, que é exatamente o que se pretende com a prisão temporária,
tem-se a complexidade dos fatos e a quantidade de envolvidos no suposto crime, de
modo que
a prisão temporária do paciente é necessária
a fim de

resguardar as investigações para “o total deslinde do crime”, consoante consignado pela magistrada
a quo
.

Releva acentuar, ademais, que se deve aplicar ao caso o princípio da confiança no Juiz de Direito que decreta ou mantém a custódia, ante sua proximidade com os fatos e os envolvidos no delito, entendimento este corroborado por esta Corte de Justiça Estadual.

Portanto, a prisão temporária do paciente encontra-se devidamente fundamentada, de modo que deve ser mantida.

Q
uanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
,
tais como possuir residência fixa,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“
A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

Prosseguindo,
q
uanto à alegação de que
o
paciente é pai de
uma criança de
seis anos de idade, sendo que somente ele trabalha para prover o sustento da família,
saliento que tal fundamento não tem o condão de revogar sua custódia cautelar, uma vez que
o
s
impetrante
s
não comprov
aram
ser o paciente o único responsável pelos cuidados de seus filhos
, nos termos do art. 318, do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, saliento o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
O entendimento desta Corte é no sentido de que, "[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos"
(RHC n. 126.702/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020; sem grifos no original). 6. Na hipótese, a Corte de origem afastou de forma adequada a possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao Agravante, consignando que
"não restou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados e sustento do filho menor"

[...]
.” (STJ; AgRg-HC 767.306; Proc. 2022/0272720-4; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022).

Por sua vez,
quanto ao argumento de que
a decisão que decretou a custódia temporária “
sequer trabalhou a possibilidade de medidas cautelares diversas
”,
saliento que,
restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia
temporária
, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 10 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)